Tribunal: TJES
Processo: 5030617-35.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030617-35.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARTINS VITOR
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor alega fraude em contrato de empréstimo consignado (nº 00016468340), no valor de R$ 1.851,91, afirmando inexistir declaração de vontade ou relacionamento prévio com a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser suspenso com base no Tema 1.141 do STJ; e (ii) saber se a contratação é válida diante da assinatura aposta no contrato e da utilização do crédito pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inaplicabilidade da suspensão pelo Tema 1.141/STJ, pois a controvérsia não versa sobre cláusulas abstratas, mas sobre a existência e validade do negócio jurídico por suposta fraude. 4. Desnecessidade de perícia grafotécnica ante o reconhecimento de semelhança da assinatura pelo próprio autor em audiência e a compatibilidade visual com seus documentos pessoais. 5. Comprovação de fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC) por meio de contrato assinado, comprovante de transferência e extratos bancários que atestam a utilização integral dos valores pelo autor para fins pessoais. 6. A utilização do crédito configura comportamento contraditório que ratifica o negócio jurídico e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A utilização dos valores oriundos de empréstimo consignado, aliada à verossimilhança da assinatura contratual reconhecida pelo consumidor, ratifica a validade do negócio jurídico e afasta a alegação de fraude".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 5º e 42; CPC, arts. 373, II, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 1.141; STJ.

RELATÓRIO.

1.
O autor Antônio Martins Vitor ingressou com ação em face do Banco C6 Consignado S.A. alegando ter sido surpreendido por um empréstimo consignado número 00016468340 em seu benefício previdenciário no valor de R$ 1.851,91 parcelado em 84 vezes de R$ 45,02. Afirmou categoricamente jamais ter realizado tal contratação ou possuído relacionamento com a instituição financeira e pleiteou a declaração de inexistência do débito cumulada com indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3.
O autor interpôs Recurso Inominado arguindo preliminarmente o cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica sob o argumento de que uma constatação leiga não substitui o exame técnico. No mérito sustentou que o banco é digital e dificilmente colheria assinatura física presencialmente e reforçou a ausência de vínculo prévio afirmando que a mera disponibilização do valor não convalida fraude e requerendo a reforma da sentença ou a sua anulação.

VOTO.

4.
Preliminarmente, afasto qualquer hipótese de suspensão do feito com fulcro no
Tema 1.414 do STJ
. A presente demanda não discute a legalidade de cláusulas contratuais ou taxas de juros em abstrato, mas sim a própria existência e validade do negócio jurídico, fundamentando-se na fraude na contratação. Assim, tratando-se de controvérsia sobre a existência de declaração de vontade, o processo deve seguir seu curso normal.

5
. A tese de imprescindibilidade da perícia grafotécnica não subsiste diante das particularidades do caso pois o próprio recorrente em depoimento pessoal admitiu que a assinatura no contrato parece ser sua. Além disso a comparação visual realizada pelo juízo de origem demonstra identidade com os documentos pessoais apresentados e nos Juizados Especiais a perícia é dispensável quando outros meios de prova permitem o convencimento do magistrado em observância aos princípios da celeridade e simplicidade conforme o artigo 5º da Lei 9.099 de 1995.

6.
O banco recorrido cumpriu com o ônus estabelecido no artigo 373 inciso II do Código de Processo Civil ao comprovar a regularidade da contratação por meio de instrumento contratual assinado e comprovante de transferência bancária nominal ao autor para conta de sua titularidade incontroversa. O extrato bancário demonstra que o valor creditado de R$ 1.851,91 foi utilizado pelo autor para saques em caixas eletrônicos e pagamentos diversos o que torna a conduta de utilizar o valor disponibilizado incompatível com a alegação de desconhecimento da fraude.

7.
A manutenção e o uso dos valores do empréstimo pelo consumidor configuram comportamento contraditório que afasta o dever de indenizar e ratifica o negócio jurídico. Quanto ao dano moral a jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais descontos por si só não geram dano presumido exigindo prova de violação aos direitos da personalidade o que não ocorreu no caso em tela diante da comprovação da validade do contrato.

DISPOSITIVO.

8.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)